Tribunal: TCU
Processo: 001.795/2026-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ato de aposentadoria de Eliane Araújo Lopes no cargo de Técnico Judiciário, encaminhado ao TCU pelo Tribunal Superior do Trabalho, para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que se analisa o ato de aposentadoria de Eliane Araújo Lopes no cargo de Técnico Judiciário, encaminhado ao TCU pelo Tribunal Superior do Trabalho, para fins de registro; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 260 a 262 do Regimento Interno/TCU; 7o, § 8o, da Resolução-TCU 353/2023, bem como na Súmula-TCU 106 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. negar registro ao ato de aposentadoria de Eliane Araújo Lopes; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que: 9.3.1. faculte à interessada escolher - entre as vantagens "opção" e "quintos" - aquela que lhe pareça mais conveniente, cabendo à unidade jurisdicionada suprimir a rubrica de menor valor, em caso de omissão; 9.3.2. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, comunique a interessada sobre a presente decisão e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. nos 30 (trinta) dias subsequentes: (i) comprove ao TCU a comunicação à interessada; e (ii) emita novo ato e o submeta a este Tribunal; 9.4. esclarecer ao TST que, caso a escolha da interessada seja pela "opção", a instituição deve acompanhar o desfecho da ação judicial que atualmente ampara sua percepção e, caso a decisão seja desconstituída: (i) promova a exclusão da vantagem e a restituição dos valores recebidos anteriormente, nos termos do que for decidido pelo Poder Judiciário; e (ii) emita um novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade, submetendo-o à apreciação pelo TCU.